Tribunal: TJDFT
Processo: 0772916-97.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0772916-97.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VINICIUS BARBOSA XAVIER, LUCIANA CANTUARIA LOBO RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DESPACHO Mantenho os fundamentos expostos na decisão anterior. Concedo ao recorrente o derradeiro prazo de 48 (quarenta e oito) horas para comprovar o seu estado de hipossuficiência ou o recolhimento das custas e do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2026. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006